Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM PROXIMIDADE DE INTERSEÇÃO. PROIBIÇÃO. ART. 33 DO/CTB. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo o §1o, do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante haver contradição no Acórdão de ID 61603266, mais precisamente quanto ao fundamento utilizado para condenação do responsável por causar o acidente que envolveu as partes, bem como quanto ao parâmetro utilizado para fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Em relação ao fundamento da condenação, o art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que “nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem." A embargante sustenta sua insurgência alegando que o local onde ocorreu o evento danoso não configura interseção. Afirma tratar-se apenas de estacionamento em via perpendicular.
5. Sem razão a embargante. O lado oposto da via onde se deu o acidente possui não só uma, mas duas interseções. Pela leitura do art. 33/CTB, infere-se que a proibição de ultrapassagem se dá não só no local da interseção, mas, nas suas proximidades, o que ocorreu no caso em questão.
6. Quanto à verba sucumbencial fixada, prevê o art. 55 da Lei 9.099/95 que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
7. No entanto, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável ou irrisório, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial.
8. No caso sob análise, verifica-se que o valor da condenação foi de R$ 1.160,00 (um mil e cento e sessenta reais), valor este que, embora estimável, redundaria em valor irrisório caso aplicada a regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95, que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor. Assim, a aplicação da regra insculpida no art. 85, §8o, do CPC, mostrou-se mais justa e equânime a remunerar o trabalho do causídico da parte vencedora da lide, não havendo que se falar em contradição.
9. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 61603266.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.